Tribunal: TJMT
Processo: 1015073-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1015073-17.2020.8.11.0000 – COMARCA DE NOBRES.
Impetrante: Donizeu do Nascimento Nassarden
Paciente: Everton Ferreira de Almeida Carvalho
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
Cuida-se de pedido de reconsideração de indeferimento de tutela de urgência em sede de habeas corpus impetrado em favor de Everton Ferreira de Almeida Carvalho, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 147, caput, do mesmo diploma legal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.
Em síntese, o impetrante elenca que o beneficiário está preso na Cadeia Pública de Nobres/MT desde 26.04.2020 por força de decisão constritiva ilegítima.
Explana que o título prisional se encontra desprovido de fundamentos concretos e aptos a demonstrar que a liberdade do paciente acarreta risco à ordem pública, à instrução processual ou à futura aplicação da lei, como preceituado no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Esmiúça que, inicialmente, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante de Everton Ferreira de Almeida Carvalho em preventiva a fim de resguardar a ordem pública e, indeferindo o pedido de revogação do claustro cautelar, “o juízo plantonista da comarca de Diamantino/MT acrescentou que a prisão também seria necessária para a aplicação da Lei Penal, sem apontar e expor os motivos que justificaria acrescentar outro fundamento para a prisão, tendo em vista que o primeiro – risco à ordem pública – e único já havia desaparecido” (id. 50813468).
Complementa que o decisum se encontra em dissonância à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, porquanto, ao seu sentir, a autoridade judiciária descurou-se em “demonstrar de forma concreta e fundamentada a necessidade excepcional da medida” (id. 50813468).
Realça que, ante os predicados favoráveis do beneficiário, a medida extrema revela-se desproporcional, assegurando a adequação e a suficiência das medidas menos gravosas contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Pleiteia, dessarte, a reanálise do pedido liminar, para que seja revogado o título prisional cautelar do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), o que anseia ver confirmado ao fim.
Juntou documentos.
O reclamo emergencial restou indeferido (id. 51204962).
Informes devidamente subscritos (id. 52648495).
Decido.
Não se verifica, ao menos por ora, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, sendo impositivo, dessa forma, indeferir o pedido de reconsideração da liminar.
De proêmio, importante esclarecer que, quando da apresentação da peça inaugural, o impetrante deixou de instruí-la com os documentos necessários à elucidação da controvérsia, anexando-os tão somente neste pleito de reconsideração (id. 53032954).
Assim, ante a apresentação de elementos suficientes à aferição do aventado constrangimento ilegal, passa-se à análise do writ.
Conforme narrado na exordial acusatória, o paciente Everton Ferreira de Almeida Carvalho é acusado da prática dos delitos descritos nos artigos 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Fato I), e artigo 147, caput, do Código Penal (com as implicações da Lei n 11.340/2006) (Fato II) c/c artigo 69, do Código Penal (id. 53036451).
À luz das informações advindas do juízo a quo, vislumbra-se que no dia 26.04.2020, por volta das 02h40min, o beneficiário, “agindo com animus necandi, mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil, tentou matar a vítima Joilson José da Silva, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade” e “nas mesmas circunstâncias, ameaçou à vítima Cleidineia Lemes de Souza, sua ex-namorada” (id. 53036451).
Quanto à dinâmica dos fatos, o decreto preventivo consigna que o paciente “parou o seu veículo no meio da rua perto do veículo da vítima, desceu do carro e começou a efetuar os disparos contra a vítima Joilson, não logrando êxito em razão da fuga da vítima” e que “não conseguindo alcançar a vítima Joilson – atual namorado de Cleidineia –, o indiciado retornou à residência da sua ex-companheira Cleidineia, e a ameaçou dizendo que se fosse denunciado ‘iria atrás da vítima e seus familiares, que poderia até ser preso, mas uma hora sairia e iria atrás da vítima’” (id. 32728042).
Nota-se que tal contexto revela o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Concernente ao periculum libertatis, o juízo de origem demonstrou, de forma idônea, os pressupostos autorizadores do claustro cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), notadamente o necessário resguardo à ordem pública, manifestado pelo modo como a conduta foi praticada, isto é, pelo modus operandi que evidencia a gravidade concreta do fato criminoso, assim como pela periculosidade do agente:
“Os fatos até agora trazidos à apreciação estão a recomendar a custódia cautelar do detido para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do caso em concreto, em que o indicado, em tese, tentou contra a vida da vítima Joilson José de Almeida, o que só não se consumou, devido a fuga da vítima.
As imagens anexadas nos autos, demonstram que foram efetuados diversos disparos contra o veículo da vítima Joilson, não se consumando por circunstâncias alheias a vontade do agente.
Além disso, a vítima Cleidineia relatou no seu depoimento que o preso, após, supostamente, tentar contra a vida do Joilson, voltou à residência da vítima e ameaçou-a dizendo que iria atrás dela e da sua família, caso denunciasse ele.
Sendo assim, as circunstâncias dos fatos demonstram a periculosidade do increpado e a necessidade de segregação em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado pelo agente na prática da conduta criminosa, o que autoriza concluir que sua soltura colocaria em risco a ordem pública.
Por fim, atento ao disposto no art. 310, II, in fine, do Código de Processo Penal, observo não ser o caso de se impor quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do mesmo diploma, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu sentir, para coibir a sua reiteração criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública” (id. 32728042).
No ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a menção ao modus operandi empregado para a prática delitiva constitui fundamentação suficiente para decretar a prisão cautelar, se evidenciada, como ocorreu na espécie, a maior gravidade da conduta perpetrada ou a maior periculosidade do acusado (STJ. HC n. 373.074/BA. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 24.11.2016).
Com efeito, a decisão que indeferiu o pedido de revogação do título preventivo, proferida em 06.06.2020, pautou-se na inexistência de “alteração fática superveniente capaz de justificar a revisão do entendimento judicial acerca da segregação preventiva” e, invocando os fundamentos utilizados na decisão que decretou a segregação provisória, detalhou que:
“Persistem os motivos ensejadores para manutenção da custódia cautelar, de modo que tanto a ordem pública, quanto a conveniência da instrução criminal, devem ser resguardadas, destacando-se que o requerente praticou em tese os delitos de tentativa de homicídio e ameaça, o que denota a reprovabilidade da conduta e a necessidade de manutenção em cárcere” (id. 52648495).
Quanto à temática, salienta-se que, em caso assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que:
“A prisão cautelar está devidamente amparada em elementos concretos para garantia da ordem pública, considerando-se as circunstâncias materiais do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (homicídio qualificado, em concurso de agentes, cometido com emprego de arma de fogo e na frente de familiares da vítima). Aliado a tal fundamento, destaca-se a imprescindibilidade da custódia para a conveniência da instrução criminal, em razão da notícia de que o agravante teria ameaçado testemunha presencial do delito” (STJ. AgRg no RHC n. 122602/CE. Sexta Turma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 18.06.2020).
Assim, forçoso reconhecer a existência de elementos sólidos e específicos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.
Para mais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível, no presente momento processual, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, nos termos do Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015. Publicado em 12.04.2017).
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração da liminar.
Tendo em vista que o juízo apontado como coator já prestou os informes solicitados (id. 52648495), aguarde-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada